Tribunal: CARF
Processo: 11080.732985/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732985/2018-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar a manutenção do presente processo como apenso do
principal e aguardar o julgamento deste.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/SALVADOR, por economia processual e por bem
descrever a demanda.

Trata o presente processo de auto de infração. lavrado contra a contribuinte acima identificada, que
pretende a cobrança de Multa Isolada, prevista no art. 74 §17 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações
posteriores, aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada, conforme
despacho decisório constante do processo administrativo fiscal no 13558.902110/2016-29.
2. Cientificada da notificação de lançamento, a impugnante, irresignada com a autuação, ilustrando
com doutrina e jurisprudência que entende a seu favor, alega (fls. 11 a 24), em síntese, que:

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO ART. 74, §18, DA LEI N° 9.430/96
a) Antes de se adentrar ao mérito, cumpre registrar que o §18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96
expressamente suspende a exigibilidade da multa impugnada nos casos em que seja
apresentada Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que não
homologou a compensação;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732985/2018-47
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732985/2018-47

b) Firmada essa premissa, cumpre salientar que, em 15/09/2017, a Impugnante apresentou,
nos autos do PAF n° 13558-902112/2016-18, Manifestação de Inconformidade em face do
Despacho Decisório que não homologou a compensação por ela transmitida (DOC.02).
Logo, aplicando ao presente caso o dispositivo acima citado, dúvidas não remanescem
quanto à impossibilidade de exigência da multa objeto da Notificação de Lançamento
subjacente.
DIREITO
c) Conforme adiantado no tópico anterior, a multa prevista no artigo 74, §17 da Lei n°
9.430/96 padece de ilegalidade e inconstitucionalidade, eis que viola frontalmente direitos
fundamentais do contribuinte. Tais ilegitimidades, em apertada síntese, decorrem do fato
que a referida multa:
(i) coage o contribuinte, tendo em vista a imposição de penalidade ao livre exercício
do direito de petição, de que trata o artigo 5°, inciso XXXIV, alínea "a", da
Constituição Federal, violando, consequentemente, o devido processo legal,
manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à Receita
Federal;
ii) viola os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) viola o direito fundamental esculpido no artigo 5°, inciso XXII c/c 150, IV,
todos previstos na Constituição Federal, tendo em vista seu caráter confiscatório e
por atentar contra o direito de propriedade;
(iv) penalizam os contribuintes de boa-fé, ainda que não tenham praticado quaisquer
atos ilícitos.
3. Ao final, a contribuinte requer que a impugnação seja recebida e acolhida, para reconhecer a
ilegitimidade da multa imposta no presente processo administrativo, anulando-se integralmente a
Notificação de Lançamento subjacente.

A DRJ/SDR, analisando as razões de defesa, considerou procedente em parte a
impugnação, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Nos casos de homologação parcial, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
somente sobre a parte do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2018
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
NÃO APLICAÇÃO DA LEI.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei ou retirar a sua eficácia, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, por violação ao direito de petição ou a princípios
constitucionais, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, contra as glosas mantidas pela DRJ, repisando os argumentos trazidos em sede de
impugnação, dos quais destacamos :

Em relação aos créditos de COFINS apurados no 1o trimestre de 2011, a análise da Receita
Federal, realizada no âmbito do PAF 13558-902110/2016-29, resultou na glosa parcial dos
créditos objeto de compensação pela Recorrente.
Os créditos indeferidos pelo Fisco foram objeto de questionamento pela Mirabela por meio
de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732985/2018-47

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Os presentes autos, que tem como objeto a Notificação de Lançamento com
exigência da multa isolada de 50% nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, encontram-
se juntados por apensação aos autos do processo no 13558.902110/2016-29, que tem como objeto a
análise do direito creditório contido nas Declarações de Compensação apresentadas pela ora
recorrente.

Visto que o resultado do julgamento do processo no 13558.902110/2016-29, onde se
analisa o direito creditório objeto das Declarações de Compensação, apresentadas pela ora
recorrente, repercute nestes autos, pois a Multa Isolada imposta é consequência direta do resultado
da análise do direito creditório, importa transcrever o resultado daquele :

RESOLUÇÃO CARF no 3301-001752
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que os autos retornem à unidade de origem para que seja anexado o
processo de no 13558.720771/2017-19 e as telas de análise do despacho decisório.

Conclusão

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar a
manutenção do presente processo como apenso do principal e aguardar o julgamento deste.

É como voto

(document assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 164
DF CARF MF
Original